Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Indenizatória. Responsabilidade de profissional da advocacia. Perda de prazo processual pelo advogado para apresentar contestação. Teoria da perda de uma chance: evidenciada a probabilidade de resultado favorável ao cliente, frustrado pela conduta do advogado, impõe-se a devida reparação. Gratuidade de justiça: efeito ex nunc.